Tribunal: TJMT
Processo: 1013645-58.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013645-58.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA BENITES - CPF: 713.490.301-04 (RECORRIDO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1013645-58.2022.8.11.0055
.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida:
MARIA DE SOUZA BENITES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DOBRA DE FÉRIAS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município executado contra decisão que homologou laudo pericial contábil e fixou o valor do cumprimento de sentença em R$ 25.051,87, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de técnica de enfermagem.

O título executivo reconheceu diferenças decorrentes de progressão funcional e dobra de férias relativas aos períodos aquisitivos de 2015 a 2018, afastando apenas diferenças retroativas de adicional de insalubridade.

O recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e excesso de execução, sustentando que o valor correto seria de R$ 2.523,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão homologatória do laudo pericial é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o laudo pericial observou os limites fixados no título executivo judicial; e (iii) determinar se houve excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos Juizados Especiais, admite-se fundamentação concisa das decisões judiciais, inexistindo nulidade quando a matéria devolvida ao Tribunal é integralmente reapreciada em sede recursal.

O laudo pericial observou corretamente os períodos em que houve pagamento inferior ao devido relativamente às progressões de classe e nível, abatendo os valores já pagos administrativamente e evitando duplicidade de pagamento.

Alegações genéricas de erro nos marcos temporais utilizados pelo perito não afastam a validade da perícia quando desacompanhadas de demonstração matemática específica dos equívocos apontados.

O título executivo judicial reconheceu expressamente o direito à dobra de férias dos períodos aquisitivos anteriores à revogação do §4º do art. 71 da LC Municipal nº 06/1994, formando coisa julgada insuscetível de rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

A dobra das férias deve incidir sobre a remuneração correta da servidora, já considerada a implementação das progressões funcionais reconhecidas judicialmente.

O perito judicial respeitou os limites do acórdão exequendo ao não incluir diferenças de adicional de insalubridade nos cálculos homologados.

O cálculo apresentado pelo ente municipal desconsiderou parcelas expressamente reconhecidas no título executivo, notadamente a dobra de férias e as diferenças relativas ao Nível IV, configurando afronta à coisa julgada.

A atualização monetária realizada pelo perito observou os critérios definidos no título executivo, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021 e da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matéria definitivamente decidida no título executivo judicial. 2. A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica e matemática específica dos supostos equívocos do cálculo homologado. 3. A dobra de férias reconhecida judicialmente deve ser calculada sobre a remuneração correta da servidora, com observância das progressões funcionais devidas. 4. O cálculo que desconsidera parcelas expressamente reconhecidas no título executivo viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e seguintes; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55,
caput
; LC Municipal nº 06/1994, art. 71, §4º; Lei Municipal nº 2.875/2008; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra a decisão prolatada no ID 360214364, que homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor do cumprimento de sentença em R$ 25.051,87.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por Maria de Souza Benites, Técnica de Enfermagem municipal, postulando o pagamento de diferenças salariais por progressão funcional, diferenças de insalubridade e férias em dobro.

A sentença julgou o pedido procedente. O Acórdão desta Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso do ente municipal para afastar apenas as diferenças retroativas de insalubridade, mantendo as demais condenações: diferenças de progressão de classe e nível e dobra das férias dos períodos aquisitivos 17/11/2015-16/11/2016, 17/11/2016-16/11/2017 e 17/11/2017-16/11/2018. Determinou ainda a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro/2021.

Na fase de cumprimento, o perito judicial apurou o valor de R$ 25.051,87. O município impugnou os cálculos, apresentando valor próprio de apenas R$ 2.523,09.

O Juízo singular homologou o laudo pericial.

Inconformado, o recorrente alega: a) nulidade da decisão por falta de fundamentação; b) excesso de execução; e c) que o valor correto seria R$ 2.523,09.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a nulidade da decisão por falta de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se o excesso de execução perpetrado pelo perito judicial ante a desconsideração dos pagamento administrativos comprovados, apresentando o cálculo de R$ 2.523,90.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 360214368), pugando pelo não provimento.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que inexiste qualquer causa que justifique sua intervenção, não havendo repercussão para os interesses sociais e indisponíveis (ID 361983358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

No que tange à preliminar de nulidade da decisão recorrida, o ente municipal alega que a decisão seria nula por falta de fundamentação, já que o Juízo teria se limitado a invocar a "
confiança no perito
". A alegação
não
prospera.

Nos Juizados Especiais, as decisões podem ser concisas, sem que isso configure nulidade. Além disso, eventual insuficiência de fundamentação fica superada pela análise de mérito que esta Turma ora realiza, com plena devolução da matéria.
Rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise

do mérito.

A questão central é saber se o laudo pericial observou os limites do título executivo judicial.

Quanto às diferenças de progressão de classe e nível, o perito identificou corretamente os períodos em que o município pagou a menor: setembro/2017 a fevereiro/2018 (progressão Classe B, implementada com atraso) e agosto/2018 a fevereiro/2019 (Nível IV, implementado com atraso).

Em ambos os casos, o
expert
abateu os valores já pagos retroativamente pelo ente municipal via rubricas P-668 e P-669, evitando qualquer duplicidade. A metodologia está correta e em conformidade com a Lei Municipal nº 2.875/2008.

O recorrente não apontou, com precisão matemática, quais valores específicos estariam errados nessa parte do cálculo. A alegação genérica de "
marcos temporais equivocados
" não é suficiente para afastar as conclusões técnicas do perito.

Quanto à dobra das férias, este é o ponto central da controvérsia.

O Acórdão desta Turma foi expresso:

"
Quanto aos períodos de 17/11/2015 – 16/11/2016, 17/11/2016 – 16/11/2017, 17/11/2017 – 16/11/2018, por abarcarem lapso temporal anterior à revogação do § 4º, do art. 71, da LC 06/1994, ocorrida em 07/02/2019, devem ser considerados devidos os pagamentos dobrados
".

Esse comando transitou em julgado e não pode ser rediscutido agora. A coisa julgada é intangível.

O executado argumenta que as férias foram concedidas dentro do prazo legal, razão pela qual não seria devida a dobra. Esse argumento, porém, deveria ter sido apresentado na fase de conhecimento. Em cumprimento de sentença,
não se reabre o debate sobre o direito reconhecido no título executivo
.

O perito calculou a dobra sobre a base salarial correta — isto é, com as progressões de classe e nível já incorporadas, como deveriam ter sido desde o início. Isso é tecnicamente adequado: a dobra deve ser calculada sobre o valor correto das férias, não sobre o valor incorreto que foi pago à época.

Quanto à alegação de reflexos indevidos de insalubridade, o perito foi claro ao afirmar que
não
calculou diferenças de insalubridade, em respeito ao Acórdão.

O recorrente não demonstrou, com indicação específica de valores e linhas da planilha, que tais reflexos teriam sido incluídos indevidamente. A alegação genérica não basta para infirmar o laudo.

Quanto ao cálculo do Município (R$ 2.523,09), ele é inaceitável porque ignora completamente a dobra de férias e as diferenças de Nível IV, ambas determinadas pelo título executivo judicial. Acolhê-lo significaria violar a coisa julgada.

Quanto à atualização monetária, o perito aplicou corretamente o IPCA-E com juros da poupança até novembro/2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro/2021, exatamente como determinado pelo Acórdão.

Em síntese: o laudo pericial está correto. O recorrente não demonstrou excesso de execução com a precisão técnica necessária. A manutenção da decisão homologatória é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que homologou o laudo pericial e fixou o valor da execução em R$ 25.051,87 (vinte e cinco mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026